Tribunal: STF
Processo: AP 1025
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de embargos infringentes (Doc. 751) opostos por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO, protocolados em 5/3/2025 (petição STF nº 26.544/2025), em face de acórdão prolatado em embargos de declaração (publicado em 26/2/2025), por sua vez opostos contra o acórdão condenatório na ação penal originária.



     O acórdão condenatório proferido pelo Plenário desta SUPREMA CORTE, em face de FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, LUÍS PEREIRA DUARTE AMORIM e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS, foi assim ementado (Doc. 566, fls. 1-4):



    Ementa: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EX-SENADOR DA REPÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 317, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º. DA LEI 9.613/98) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO DO RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AÇÃO PENAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS NÃO ARBITRADOS. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS.



    1. Rejeitadas as preliminares relativas à conexão entre as Ações Penais 1.025/DF e 1.019/DF; produção de prova pericial no material fornecido pelo colaborador Ricardo Ribeiro Pessoa; cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal; falta de congruência entre os pedidos deduzidos na denúncia e nas alegações finais da Procuradoria-Geral da República em relação ao crime de corrupção passiva; reconhecimento de “excesso acusatório”, ante a impossibilidade de prolação de decreto condenatório com base exclusivamente em depoimentos colhidos por colaboradores da justiça.



    2. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de corrupção passiva, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO e PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS nas penas do art. 317, caput, do Código Penal, em relação à imputação de recebimento de vantagem pecuniária indevida, no valor total de pelo menos R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), para viabilizar irregularmente a celebração de quatro contratos entre a UTC ENGENHARIA S/A e a PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A – BR DISTRIBUIDORA, para a construção de bases de distribuição de combustíveis. ABSOLVIÇÃO do réu LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM em relação aos mesmos fatos, por insuficiência de provas (art. 387, VII, do Código de Processo Penal).



    3. Afastada a causa especial de aumento de pena prevista no art. 317, §1º, do Código Penal, para o crime de corrupção passiva, ante a constatação de que os atos praticados não se caracterizam como inerentes ao exercício regular do mandato parlamentar.



    4. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM nas penas do art. 1º da Lei 9.613/98. ABSOLVIÇÃO do réu PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS em relação aos mesmos fatos, por insuficiência de provas (art. 387, VII, do Código de Processo Penal).



    5. Reconhecimento de crime único de lavagem de dinheiro. Afastada a caracterização de dois blocos distintos de crimes, ambos praticados em concurso material (cada bloco) e em continuidade delitiva (dentro dos blocos).



    6. Adequação da classificação típica adotada na denúncia àquela prevista no art. 288 do Código Penal. Autoria e materialidade delitiva comprovadas em relação ao crime de associação criminosa, resultando na CONDENAÇÃO dos réus FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO, PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS e LUIS PEREIRA DUARTE DE AMORIM nas penas do art. 288 do Código Penal.



    7. Reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva (art. 107, V, c/c art. 109, V, 115, e art. 119, do Código Penal), em relação ao crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), ante o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia por esta CORTE e a data da Sessão de Julgamento.



    8. Fixação da pena do réu Fernando Affonso Collor de Mello: condenação pela prática do crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), à pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 1º, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro) à pena 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime fechado.



    9. Fixação da pena do réu Pedro Paulo Bergamaschi de Leoni Ramos: condenação pela prática do crime previsto no art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva), à pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime semiaberto.



    10. Fixação da pena do réu Luis Pereira Duarte de Amorim: condenação pela prática do crime previsto art. 1º, da Lei n. 9.613/98 à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal (associação criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva. Pena total fixada em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na limitação de final de semana, e prestação de serviços à comunidade.



    11. Danos materiais não arbitrados, à míngua de prova concreta do prejuízo. Eventual pretensão de ressarcimento cabe à instância cível competente.



    12. Danos morais coletivos fixados em R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser adimplido solidariamente pelos condenados, em benefício do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.357/1985.



    13. Perda, em favor da União, dos bens, direitos e valores objeto da lavagem de dinheiro em relação a qual foram os réus condenados, ressalvados os direitos do lesado ou terceiro de boa-fé.



    14. Interdição dos condenados Fernando Affonso Collor de Mello e Luis Pereira Duarte de Amorim para o exercício de cargo ou função pública de qualquer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei nº 9.613/1998, pelo dobro do tempo da pena privativa de liberdade aplicada.



    15. Prejudicado o pedido de perda do mandato parlamentar, tendo presente que o réu Fernando Affonso Collor de Mello não mais exerce o cargo de Senador da República.



    (AP 1025, Rel. Min. Ministro EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/9/2023)



    Em face desse acórdão condenatório foram opostos embargos de declaração pelos réus PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS (Doc. 563), LUÍS PEREIRA DUARTE AMORIM (Doc. 569) e FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO (Doc. 571), julgados nos termos da seguinte ementa (Doc. 597, fls. 1-3):



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA PROCLAMAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DE PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES.



    1. O acórdão embargado levou em consideração diversos elementos de prova para fundamentar a decisão condenatória, e não apenas as declarações dos colaboradores. Mera inconformidade quanto a valoração dos elementos de prova.



    2. Inexistência de omissão quando da fixação do dano moral coletivo. Eventual existência de decisões desta CORTE contrárias à tese sustentada pelos embargantes não caracteriza omissão. Existência de fundamentação adequada no acórdão.



    3. Existência de erro material na proclamação do resultado em relação à dosimetria da pena de PEDRO PAULO BERGAMASCHI LEONI RAMOS quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317, caput, CP). Fixação da pena em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.



    4. Adoção do voto médio em julgamento não unânime no tocante à dosimetria da pena não obriga à realização de cálculo da média aritmética das penas aplicadas, ou aplicação da dosimetria mais favorável aos réus. Inexistência de vício no acórdão embargado.5. Valoração fundamentada das provas. Livre convencimento motivado. Irresignação quanto à valoração dos depoimentos prestados não se caracteriza como omissão, tratando-se de mero inconformismo em relação ao resultado do julgamento. Precedentes.



    6. Análise adequada e fundamentada das circunstâncias judiciais. Valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime. Inexistência de bis in idem, omissão, obscuridade ou contradição.



    7. Identificação de circunstância judicial desfavorável, a depender da gravidade, pode ensejar acréscimo mais intenso na pena do que a presença, em outro contexto, de duas ou mais vetoriais negativas que, em seu conjunto, representam menor grau de censurabilidade. Inexistência de contradição na dosimetria da pena. Precedentes.



    8. Inconformismo com os critérios de valoração não caracteriza omissão quanto à apreciação das provas negativas de autoria.



    9. Embargantes buscam, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    10. Embargos de declaração opostos por PEDRO PAULO BERGAMASCHI DE LEONI RAMOS parcialmente acolhidos, tão somente para reconhecer erro material na proclamação da dosimetria da pena em relação ao delito de corrupção passiva (art. 317, caput, do Código Penal) e fixá-la em 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa.



    11. Embargos de declaração opostos por FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e LUÍS PEREIRA DUARTE AMORIM rejeitados.



    (AP 1025 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/2/2025)



    Nestes embargos infringentes, a Defesa do réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO argumentou, em síntese (a) que devem prevalecer os votos vencidos dos Ministros ANDRÉ MENDONÇA, NUNES MARQUES, DIAS TOFFOLI e GILMAR MENDES em relação à dosimetria da pena aplicada quanto ao crime do art. 317, caput, do Código Penal, os quais reconheceram a incidência de somente 2 (duas) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime) e fixaram a pena do réu em 4 (quatro) anos de reclusão, o que deve conduzir ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito mencionado; (b) subsidiariamente, que devem prevalecer os votos vencidos dos Ministros NUNES MARQUES E GILMAR MENDES, que “rejeitaram a integralidade da pretensão acusatória e absolveram o recorrente”; e (c) que há flagrante ilegalidade na valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) realizada no acórdão embargado (Doc. 751).



    Foram formulados, ao final, os seguintes requerimentos:



    a) “seja reconhecido o cabimento dos embargos infringentes a partir da existência de 4 (quatro) votos no sentido do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, que constitui preliminar de mérito, configurada, na especie, a hipótese de absolvição disciplinada no art. 333, I, do RI/STF”;



    b) subsidiariamente, “o conhecimento e provimento dos embargos infringentes para que prevaleçam os votos divergentes absolutórios, de que decorrem a integral improcedência da ação penal, proferidos pelos Ministros KASSIO NUNES MARQUES e GILMAR MENDES”;



    c) a concessão de ordem de habeas corpus de oficio para realizar a valoração negativa de somente 2 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) e fixar a pena do réu, quanto ao delito de corrupção passiva, em 4 (quatro) anos de reclusão;



    d) caso permaneça apenas a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998), em desfavor do embargante, requer “a imediata suspensão da presente ação penal e sua remessa a d. Procuradoria-Geral da Republica para que ofereça ao recorrente a possibilidade de celebrar o Acordo de Não Persecução Penal”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    As hipóteses de cabimento dos embargos infringentes estão previstas no art. 333 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma.



    I - que julgar procedente a ação penal;



    II - que julgar improcedente a revisão criminal;



    III - que julgar a ação rescisória;



    IV - que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V - que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta.



    É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, inciso I e parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios: AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; AP 1192 EI-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024; AP 1069 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024, este último assim ementado: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO PENAL. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 333, I, PARÁGRAFO ÚNICO DO RISTF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferida pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios.



    2. No presente caso, o acórdão embargado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo da norma regimental, o que impede o conhecimento do recurso.



    3.Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independente de publicação.



    (AP 1069 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2024)



    No caso do réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO, não há 4 (quatro) votos absolutórios próprios, ainda que considerados os delitos de maneira isolada.



    Em relação aos crimes pelos quais foi condenado o réu FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELO (art. 317, caput, do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98), votaram pela absolvição apenas os Ministros NUNES MARQUES e GILMAR MENDES, resultando, assim, em tão somente 2 (dois) votos absolutórios em sentido próprio.



    Por outro lado, em relação aos votos vencidos quanto à dosimetria da pena aplicada ao réu pela prática do crime do art. 317, caput, do Código Penal, não se trata de divergência passível de oposição de embargos infringentes, conforme a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE. Nesse sentido:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES. REQUISITO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. REGRA DO ART. 333, I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DAS PENAS. INADMISSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO APENAS QUANTO AO JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL, QUANDO EXISTENTES, NO MÍNIMO, QUATRO VOTOS ABSOLUTÓRIOS. CONSTITUCIONALIDADE DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE AMPLIAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA LEGISLAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    É manifestamente incabível a interposição de embargos infringentes sem que existam, no mínimo, quatro votos absolutórios, como estabelecido no artigo 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. […] Não há previsão de cabimento dos Embargos Infringentes contra apenas parte do acórdão condenatório, como a dosimetria. O art. 333, I, do RISTF, restringe o âmbito recursal ao juízo de procedência da ação penal, oferecendo ao réu uma nova chance de obter a absolvição, e não de rediscutir todas as decisões proferidas no acórdão. Descabida a pretensão de aplicar o art. 333, I, parágrafo único, à luz disposto no art. 609 do Código de Processo Penal, pois a norma geral não derroga a norma especial. O direito ao duplo grau de jurisdição não dispensa a necessidade de que sejam observados os requisitos impostos pela legislação para o cabimento de um recurso, qualquer que seja ele. É a lei que cria o recurso cabível contra as decisões e estabelece os requisitos que autorizam a sua interposição, ausente previsão de recurso ex officio ou reexame obrigatório, independentemente do preenchimento dos pressupostos recursais específicos. Agravo regimental desprovido.



    (AP 470 EI-décimos quartos-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 27/3/2014) 



     



    Nesse panorama, não merecem guarida os infringentes que não se amoldam ao entendimento desta SUPREMA CORTE e à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A manifesta inadmissibilidade dos embargos, conforme a jurisprudência da CORTE, revela o caráter meramente protelatório dos infringentes, autorizando a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão condenatória.



    Em caso semelhante assim decidiu o Plenário da SUPREMA CORTE, confirmando decisão monocrática de minha relatoria:



    Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM FACE DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROFERIDO PELO PLENÁRIO. NECESSIDADE DE DIVERGÊNCIA FORMADA POR PELO MENOS 4 (QUATRO) VOTOS ABSOLUTÓRIOS PRÓPRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que o cabimento de embargos infringentes em face de acórdão condenatório proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos termos do art. 333, I, parágrafo único, RISTF, exige divergência consubstanciada em ao menos 4 (quatro) votos absolutórios próprios (AP 470-Décimos-EI-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015; AP 481-EI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, Dje de 19/2/2014; AP 965-ED-TP, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, 1ª Turma, Dje de 6/10/2022; e AP 409 EI-AgR-segundo, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 1º/9/2015; AP 1.069-AgR/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 16/10/2024.



    2. Embargos infringentes contrários ao entendimento desta SUPREMA CORTE. Hipótese que não se amolda à previsão taxativa do art. 333, I, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento. Certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão referente ao presente julgamento.



    (AP 1087 ED-EI-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/2/2025)



    Também no sentido de ser autorizado o início imediato da execução da pena, independentemente de publicação da decisão que reconhece o caráter protelatório do recurso, o qual se mostra ineficaz para impedir o trânsito em julgado da condenação, colhem-se os seguintes julgados: AI 260266 AgR-ED-ED, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 16/6/2000; AI 387912 AgR-AgR-ED-ED, Rel. Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ de 6/8/2004; AI 522065 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ de 10/2/2006; AP 470 EDj-segundos-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/2013; AI 861522 AgR-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 5/6/2015; AP 409 EI-AgR-segundo-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2016; ARE 953566 AgR-ED-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/5/2018; AP 644 ED-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/2/2019; RE 1145965 AgR-EI-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019; ARE 871589 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2025; ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024, este último assim ementado:



    EMENTA Agravo regimental em embargos declaratórios em embargos de divergência em agravo regimental em embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Apelo extremo intempestivo. Caráter manifestamente protelatório do recurso. Possibilidade de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação da decisão. Entendimento consolidado na jurisprudência da Corte. Precedentes. Agravo não provido. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem.



    1. Verifica-se a intenção de se procrastinar a prestação jurisdicional da Corte e, assim, se obstar a persecução penal. Hipótese absolutamente repelida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual consigna que a utilização de recurso manifestamente protelatório autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão (RE nº 839.163/DF-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/2/15).



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, tendo em vista o caráter manifestamente protelatório do recurso.



    (ARE 1470500 ED-AgR-EDv-ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 5/6/2024)



    Acrescente-se que o caráter procrastinatório do recurso pode e deve ser reconhecido monocraticamente pelo Ministro relator, o qual tem competência também para determinar a certificação do trânsito em julgado e o imediato cumprimento da pena, conforme ilustram as decisões monocráticas proferidas no ARE 1502181 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 15/10/2024; no ARE 1479677 AgR-ED-EDv, Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), DJe de 7/6/2024; na AP 470 EI-DÉCIMOS QUINTOS, Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 16/12/2013; na AP 996 ED-SEGUNDOS-ED, Min. EDSON FACHIN, DJe 5/11/2019; na AP 863 EI, Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/2/2018. Neste último julgado foi reconhecida a manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes então opostos, pelas mesmas razões que fundamentam a presente decisão:



    […] 



    O presente caso demanda solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos infringentes ora opostos, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, revela seu caráter meramente protelatório, razão por que não impede o imediato cumprimento da decisão condenatória (grifo nosso).



    5. Determino, pois, o imediato início da execução do acórdão condenatório com a extração de carta de sentença, na forma da Resolução 113/2010 do CNJ.



    Delego competência para os atos de execução ao Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal. Precedentes: AP 470 QO-Décima Primeira, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 19.02.2014; AP 396 ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30.09.2013; e AP 563, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 15.09.2015.



    Diante do exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 335, § 1º, do RISTF, NÃO ADMITO OS EMBARGOS INFRINGENTES. 



    Considerado o caráter MERAMENTE PROTELATÓRIO do recurso, CERTIFIQUE-SE O TRÂNSITO EM JULGADO, independentemente da publicação desta decisão.



    DETERMINO, por conseguinte, com fundamento no art. 21, II c/c artigo 341, ambos do RISTF, e no art. 105 da Lei de Execução Penal:



    (a) a PRISÃO e o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu FERNANDO AFFONSO COLOR DE MELLO;



    (b) a expedição de guia de recolhimento, devendo ser o réu submetido a exames médicos oficiais para o início da execução da pena, inclusive fazendo constar as observações clínicas indispensáveis ao adequado tratamento penitenciário, nos termos dos arts. 105 e seguintes da Lei de Execução Penal.



    Após a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, nos termos do art. 66, X, da Lei de Execução Penal c/c. art. 13 da Resolução 113 do Conselho Nacional de Justiça, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) deverá proceder à emissão do ATESTADO DE PENA A CUMPRIR do apenado FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO. 



    À Secretaria Judiciária para que autue, com esta decisão, procedimento da classe Execução Penal (EP), devendo as petições recebidas na ação penal relativas a FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO serem trasladadas para os autos da Execução Penal a ser autuada.



    DETERMINO, por fim, a extração de certidão do acórdão para fins de execução da pena de multa fixada, com remessa da mesma à Procuradoria-Geral da República, para ajuizamento oportuno da execução respectiva, nos termos do art. 164 e seguintes da Lei de Execução Penal c/c. art. 51 do Código Penal. 



    Nos termos do § 4º do art. 21-B do Regimento Interno do STF, SOLICITO ao PRESIDENTE, Min LUIS ROBERTO BARROSO, a convocação de sessão virtual extraordinária do PLENÁRIO para referendo desta decisão, sem prejuízo do início imediato do cumprimento da pena. 



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente